Tribunal: TJPA
Processo: 0817409-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817409-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANYEL SILVA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº: 0817409-86.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO
AGRAVANTE: DANYEL SILVA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PAD. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Danyel Silva da Silva contra decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos demissionais do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) nº 006/2021-CorCPRIV. O agravante, policial militar, alega ilegalidade no PAD que resultou em sua exclusão dos quadros da PMPA, sustentando que os fatos apurados não configuram infração disciplinar e que houve violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito a justificar a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos do PADS; e (ii) determinar se a decisão administrativa de demissão do agravante deve ser suspensa em razão de possíveis ilegalidades no processo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo administrativo disciplinar goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao impetrante demonstrar cabalmente a existência de vícios que justifiquem sua suspensão.

4.

A decisão administrativa está fundamentada em elementos fáticos e normativos suficientes, incluindo a apreensão de substâncias ilícitas, balança de precisão e anotações suspeitas no veículo do agravante, além de indícios de tentativa de envio de entorpecentes por meio de transporte rodoviário.

5.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria de mérito administrativo deve ser excepcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6.

A suspensão dos efeitos do PAD sem comprovação inequívoca da ilegalidade comprometeria a ordem administrativa e a disciplina institucional, especialmente no contexto da atividade policial militar.

7.

A necessidade de dilação probatória impede o deferimento da tutela antecipada, pois não há prova robusta que afaste a legalidade do ato administrativo impugnado.

8.

O
periculum in mora
alegado pelo agravante, baseado na privação de sua remuneração, não se sobrepõe ao interesse público na manutenção da disciplina e moralidade dentro da corporação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ato administrativo disciplinar de demissão de servidor público goza de presunção de legalidade, cabendo ao interessado demonstrar a existência de vícios que justifiquem sua anulação.

2.

A suspensão dos efeitos de penalidade disciplinar aplicada a policial militar exige prova inequívoca de ilegalidade, não sendo suficiente a mera alegação de nulidade do PAD.

3.

A concessão de tutela de urgência para reintegração em cargo público exige a demonstração concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória.

4.

A ingerência do Poder Judiciário no mérito de decisões administrativas disciplinares deve ser excepcional, respeitando-se a separação dos poderes e a autonomia da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), arts. 17, 18 e 37; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ – AI nº 00396549620178190000, Rel. Des. Mônica Feldman de Mattos, 21ª Câmara Cível, julgado em 10/10/2017. TJ-ES – AI nº 00006088520198080049, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, julgado em 23/03/2021. STJ – AgInt no MS 24.684/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, julgado em 13/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10 de março de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de Tutela Recursal, interposto por
DANYEL SILVA DA SILVA,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA, (Processo nº 0800734-30.2023.8.14.0200),
ajuizada pelo ora agravante em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o requerente ajuizou a referida ação aduzindo que respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) nº 006/2021-CorCPRIV, relacionado a eventos ocorridos em 02/05/2021. O referido processo investigou a descoberta de duas porções de droga ilícita no veículo do autor na ocasião, um Honda Fit Flex de cor verde, ano/modelo 2009/2010, placa NSF3639. O requerente afirmou ser inocente, sustentando que a substância pertencia à sua namorada, agora esposa.

Conforme alegação do autor, o procedimento administrativo foi conduzido de maneira suspeita, com a administração pública criando uma narrativa equivocada de que ele estava "processado", quando, na verdade, não foi formalmente processado ou denunciado, havendo apenas uma investigação preliminar.

Apontou violações a diversos princípios constitucionais, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, segurança jurídica, tipicidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Diante disso, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para a suspensão dos efeitos demissionais decorrentes do PADS Nº 006/2021-CorCPR IV, com a sua reinclusão na folha de pagamento.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Há a necessidade de instrução do feito, com ampla produção de provas, para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo que culminou com o licenciamento a bem da disciplina.

Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legalidade (legitimidade, veracidade). Portanto, o requerente deve comprovar as supostas ilegalidades.

Ressalta-se que no inquérito policial em trâmite na 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA (nº 0805702- 74.2021.8.14.0006), foi deferida a quebra do sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos, para que seja realizada a extração e transcrição dos dados armazenados, relativos às conversas eletrônicas. Assim, há indícios da transgressão disciplinar.

Ante o exposto:

1) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência dos requisitos legais.”

Inconformado, o
DANYEL SILVA DA SILVA
interpôs o presente agravo de instrumento (id nº 16810458).

Nas razões recursais, resumidamente, o advogado do agravante argumenta que o Estado do Pará não se empenhou em investigar inicialmente se seria apropriado imputar ao agravante um crime, baseando-se em uma acusação genérica relacionada ao que foi encontrado na bolsa de sua namorada, que estava prestes a viajar.

Ressalta que a Administração deveria ter sido cautelosa ao reunir elementos necessários para a instauração do processo administrativo disciplinar, conforme previsto no art. 101 da Lei nº 6.833/2006.

Sustenta que a decisão agravada se baseia em indícios de transgressão disciplinar devido à quebra de sigilo dos dados telefônicos, mesmo sem prova, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que as alegações são verossímeis, pois há um defeito factual na motivação apresentada pelo agravado, que contém elementos discordantes da realidade processual e fática, caracterizando um processo administrativo disciplinar prematuro, sem culpa formada, materialidade e autoria comprovada.

Além disso, destaca o fundado receio de dano irreparável devido à demissão resultante de um processo administrativo com vício de motivação, prejudicando indevidamente o agravante e sua família, pois a medida administrativa é precipitada, carente de requisitos legais e factuais, causando danos irreversíveis à dignidade do agravante e de sua família.

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a reintegração do agravante ao Quadro de Pessoal da Polícia Militar do Pará. E, no mérito, o provimento do recurso.

Através da decisão de Num. 17527617, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo os termos da decisão agravada.

Contra esta decisão, o recorrente interpôs agravo interno (Num. 18039501).

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 18409680)

Instada a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (Num. 24824092).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Diante da prolação do voto do presente recurso, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo recorrente.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo singular que indeferiu a liminar requerida pelo autor, considerando ausente o requisito da probabilidade do direito.

Segundo o agravante, a decisão deve ser modificada, pois entende estar demonstrada a plausibilidade do pedido.

Inicialmente, é relevante destacar que o Processo Administrativo Disciplinar tem como objetivo específico esclarecer a verdade dos fatos relacionados a apurar a conduta do militar, sem a intenção de incriminar ou exculpar indevidamente o servidor.

No caso, conforme registrado nos autos, o Corregedor Geral da PMPA observou que, diante das circunstâncias dos fatos e dos objetos apreendidos, a conduta não poderia ser simplesmente classificada como posse de drogas para consumo.

Além disso, consta registrado nos autos originários (id nº 94480237),
“que no interior do veículo, de propriedade do militar acusado, mais de 190 (cento e noventa) gramas de substância entorpecente conhecida como “maconha”, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) pistola PT940, .40, número de série SL 83947, patrimônio 40.788 PM/PA, 04 (quatro) celulares, a quantia de R$163,00 (cento e sessenta e três reais) e objeto metálico com a finalidade de triturar. Achando-se na capitulação inicial prevista na portaria origem, incurso, em tese, nos incisos CI, CIII, CIV, CXVI, §§1º e 2º do Art. 37, c/c os incisos X, XI, XV, XVII, XX, XXI, §§1º ao 6º do art. 17 c/c incisos III, IV, VII, IX, XI, XVI, XVIII, XXIV, XXIX, XXXIII, XXXV, XXXVI e XXXVII do art. 18, tudo da Lei Ordinária no 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), assim como nas prescrições do art. 33 da Lei nº. 11.343/06. Constituindo-se, em tese, em transgressão da disciplina policial militar de natureza “GRAVE”.”

O Comandante Geral da PMPA ao negar provimento ao recurso hierárquico (id nº 94481495 - Pág. 3 – autos originários), apontou que a abordagem em relação ao agravante se deu ante “
a solicitação de motoristas de vans porque o carro do militar era contumaz em despachar pacotes suspeitos no Terminal Rodoviário de Ananindeua/PA.
”

Ainda, consta na decisão que “
foi localizado, dentre outros objetos, uma embalagem com entorpecentes e um bilhete escrito “Vinícius Tailândia”. Se é verdade que a droga era da sua esposa, não há explicação para ter o bilhete de envio para terceiras pessoas por meio de vans. O militar, estando ciente, carregou a droga dentro do carro, dirigiu-se até o Terminal Rodoviário de Ananindeua / PA para despachar o entorpecente em uma van com destino à Tailândia (utilizando embalagem com bilhete “Vinícius Tailândia”).”

Em uma análise superficial dos elementos presentes nos autos, observa-se que a ausência de comprovação cabal da ilegalidade do ato administrativo impugnado reforça a necessidade de preservação da decisão administrativa até que se conclua a instrução processual de forma plena.

No caso concreto, a fundamentação apresentada pela autoridade administrativa encontra respaldo nos elementos fáticos e normativos constantes dos autos, de modo que a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar, neste exame de cognição não exauriente, significaria indevida ingerência do Poder Judiciário em matéria de mérito administrativo, afrontando o princípio da separação dos poderes.

Além disso, a decisão administrativa está amparada no princípio da supremacia do interesse público, que confere à Administração a prerrogativa de adotar medidas destinadas à proteção da ordem e disciplina interna, especialmente em instituições de natureza militar, cujos padrões de comportamento são rigorosamente regulamentados.

Ainda que se argumente sobre a possibilidade de revisão judicial dos atos administrativos, deve-se observar que o deferimento de medida antecipatória exige a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, os quais não se encontram demonstrados de forma inequívoca nos autos.

Ora, a simples alegação de que a decisão administrativa seria ilegal ou abusiva não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, sobretudo quando inexiste prova contundente em sentido contrário, sendo imprescindível a necessidade de dilação probatória na origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, INDEFERE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NO CARGO PÚBLICO QUE OCUPAVA ANTERIORMENTE À APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ART. 300 DO CPC . ATO PRECEDIDO DO COMPETENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO EVIDENCIADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 59 DESTE TJERJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00396549620178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA FAZ PUBLICA, Relator.: MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 10/10/2017, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público, a sua desconstituição
( AgInt no MS 24.684/DF, Rel . Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13-03-2019, DJe 22-03-2019). 2. - Caso concreto em que o agravante não alega, nas razões recursais, infração ao devido processo legal como mácula ao processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão dele, mas sim erro de subsunção do fato à norma e ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da penalidade, de forma a tornar indispensável a abertura de instrução probatória para a eventual desconstituição do ato impugnado, o que incabível na via do agravo de instrumento. 3 . - Recurso desprovido.

(TJ-ES - AI: 00006088520198080049, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

No que se refere ao
periculum in mora
, cumpre ressaltar que a suspensão dos efeitos do PADS e a consequente reintegração do agravante aos quadros da PMPA poderiam comprometer a ordem administrativa e a disciplina institucional, considerando que os fatos apurados envolvem conduta incompatível com os deveres e valores inerentes à atividade policial militar.

A presença de indícios concretos de envolvimento em atos que atentam contra a ética e a moralidade pública justificam a cautela na apreciação da medida pleiteada, sendo temerário antecipar os efeitos de um julgamento definitivo sem a devida conclusão do processo administrativo.

Por todo o exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, garantindo-se a continuidade do procedimento administrativo disciplinar até sua conclusão, resguardando-se, assim, a autoridade dos atos administrativos regularmente praticados e evitando-se uma intervenção prematura e indevida do Judiciário em questões de competência da Administração Pública.

Diante da ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, e considerando a necessidade de aprofundamento na análise probatória, não há fundamento jurídico suficiente para a concessão da tutela antecipada pretendida pelo agravante, devendo o presente recurso ser integralmente desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2025